Tribunal: TJMT
Processo: 1037494-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037494-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.424.584/0001-58 (AGRAVADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SÓCIOS. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por sócio incluído no polo passivo de Cumprimento de Sentença, em razão da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por empresa exequente diante da ineficácia das tentativas de satisfação do crédito contra a pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade por irregularidade de representação processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
), o que não se verifica quando a parte contrária exerce regularmente o contraditório.

4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme previsto no artigo 50 do Código Civil e interpretado pelo STJ.

5. A simples inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades empresariais não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

6. O exercício do direito de defesa, ainda que o Recurso tenha sido desprovido, não configura litigância de má-fé na falta de dolo processual ou resistência injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A litigância de má-fé exige dolo processual e não se presume a partir da mera interposição de Recurso improcedente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50 e § 2º; CPC, arts. 1.017, I e § 5º, e 81.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 08.04.2019.
STJ, AgInt no AREsp 2141540/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 25.04.2023.
STJ, REsp 2150227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Filadelfo dos Reis Dias
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no Cumprimento de Sentença n. 1020473-25.2016.8.11.0041, movido pela empresa
Solução Comercial de Cosméticos Ltda. EPP.

A Juíza singular julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda. e determinou a inclusão dos sócios Filadelfo dos Reis Dias e João Batista de Souza no polo passivo do Cumprimento de Sentença, para responderem solidariamente pelo débito exequendo, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

O Recorrente afirma que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não estão comprovados.

Argumenta que não há individualização de sua conduta e a forma como ele teria se beneficiado do suposto abuso, sendo que a mera condição de sócio não autoriza a responsabilização automática e solidária.

Ressalta que não há prova de conduta dolosa ou fraudulenta dos sócios, tampouco demonstração de que a empresa foi utilizada para fins alheios ao seu objeto social com intuito de fraudar credores.

Sustenta que a Julgador singular confundiu ato atentatório à dignidade da justiça com desvio de finalidade, e que a conduta de não indicar o endereço dos bens é ilícito processual que enseja sanções processuais específicas, mas não se confunde com o desvio de finalidade exigido pelo artigo 50 do Código Civil.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada em face dos sócios.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 324871878).

Contraminuta juntada no Id. 327298391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

A Agravada suscita o não conhecimento do Recurso por suposta irregularidade de representação processual, sob o argumento de que o Agravante teria indicado equivocadamente os patronos da Agravada no Agravo de Instrumento, sem observar o substabelecimento sem reserva de poderes anteriormente constituído.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, além de outros documentos, das procurações outorgadas aos advogados do Agravado.

No entanto, o parágrafo 5º do mesmo artigo estabelece que, sendo eletrônicos, a apresentação desses documentos será dispensada. Portanto, não implica a inadmissibilidade do Recurso, caso não seja juntada essas peças.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
(STJ - AgInt no AREsp: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).

No caso, embora o Recorrente tenha indicado procuradores que, à época da interposição do Recurso, já não mais representavam a Agravada em razão de substabelecimento sem reserva de poderes, essa circunstância não impediu o exercício do contraditório pela parte adversa.

A prova cabal disto é que a Agravada apresentou extensa contraminuta, na qual enfrentou todos os argumentos deduzidos no Recurso, exerceu amplamente sua defesa e, inclusive, formulou pedidos específicos, demonstrando que teve plena ciência do conteúdo do Agravo e oportunidade de manifestação.

Não se verifica, portanto, prejuízo que justifique a nulidade ou o não conhecimento do Recurso, que atendeu aos demais requisitos de admissibilidade. Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Filadelfo dos Reis Dias.

Ao que ressai dos autos, em 18/11/2016, a empresa
Solução Comercial de Cosméticos LTDA.
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Os pedidos foram julgados procedentes, razão pela qual a Autora promoveu o Cumprimento de Sentença.

As tentativas de constrição patrimonial da Executada foram infrutíferas e, diante da inexistência de bens penhoráveis e da resistência da Executada em indicar bens suscetíveis de penhora, a Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaísse sobre os bens dos sócios.

O Incidente foi recebido e os sócios Filadelfo Dos Reis Dias e Joao Batista De Souza foram citados por hora certa.

Após a instrução, sobreveio a decisão que julgou procedente o Incidente de Desconsideração de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinou a inclusão dos sócios no polo passivo e deferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome deles via sistema Sisbajud e Renajud.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões do Recurso, sustenta a inexistência de prova dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, notadamente a falta de demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Argumenta que a titularidade das Permissões de Lavra Garimpeira (PLG) pelos sócios decorre de exigência legal, uma vez que o artigo 5º da Lei n. 7.805/89 autoriza apenas pessoas físicas, cooperativas de garimpeiros ou empresários individuais a deterem essas permissões, razão pela qual não se pode caracterizar confusão patrimonial.

Alega que a decisão agravada teria confundido ato atentatório à dignidade da justiça com desvio de finalidade, ao considerar a recusa em indicar bens como fundamento para a desconsideração.

Assevera que a responsabilidade solidária foi aplicada de forma automática, sem individualização da conduta de cada sócio e sem demonstração do benefício auferido pelo abuso da personalidade jurídica.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso.

Por sua vez, o parágrafo 2º conceitua confusão patrimonial como a falta de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada, entre outras hipóteses, pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil,
exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos
previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica)
ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
(STJ - AgInt no AREsp: 2141540 SP 2022/0165431-2, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 03/04/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 25/04/2023 – grifou-se).

Convém ressaltar, ainda, que
a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
. (STJ - REsp: 2150227/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, j. 10/12/2024, T3 - Terceira Turma, DJe 23/12/2024).

No caso, a análise detida dos autos demonstra a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica Executada e seus sócios, o que configura abuso da personalidade jurídica.

Observa-se que a atividade principal da empresa Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., consistente na extração de minério de metais preciosos, encontra-se intrinsecamente vinculada aos sócios pessoas físicas.

Verificou-se que as Permissões de Lavra Garimpeira (PLG), essenciais e indispensáveis para a exploração mineral que constitui o objeto social da empresa, encontram-se registradas em nome dos sócios Filadelfo dos Reis Dias e João Batista de Souza.

Também há registros de cessões de PLG de terceiros e de sócia em outra empresa do grupo, diretamente para o Recorrente Filadelfo dos Reis Dias, desconsiderando a pessoa jurídica que, em tese, deveria explorar a atividade de mineração.

Essa conduta caracteriza a utilização da pessoa física para titularizar direitos de exploração econômica que deveriam ser exercidos ou pertencer à pessoa jurídica, configurando evidente confusão patrimonial.

Ao que se extrai dos autos, os ativos essenciais à atividade empresarial estão formalmente destacados da pessoa jurídica, localizados no patrimônio pessoal dos sócios, enquanto a empresa permanece desprovida de bens penhoráveis, conforme consulta de ativos e bens que resultou negativa.

O argumento do Recorrente de que a titularidade das PLG por pessoas físicas decorre de imposição legal não afasta a caracterização da confusão patrimonial.

Embora seja verdade que a legislação de regência estabelece que as Permissões de Lavra Garimpeira somente podem ser concedidas a pessoas físicas, cooperativas de garimpeiros ou empresários individuais, essa circunstância não autoriza a utilização desta estrutura formal para desviar ativos empresariais e frustrar a satisfação de credores.

A pessoa jurídica não poderia, de fato, ser titular direta das PLG. Contudo, a exploração econômica decorrente dessas permissões deveria reverter em benefício da sociedade, e não exclusivamente aos sócios pessoas físicas.

Esta prática demonstra a inexistência de separação efetiva entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio pessoal dos sócios, configurando, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 50 do Código Civil, confusão patrimonial.

O Recorrente sustenta que a decisão agravada teria confundido ato atentatório à dignidade da justiça com desvio de finalidade, ao considerar a recusa em indicar a localização dos bens como fundamento para a desconsideração.

De igual forma, a alegação não procede.

A Juíza
a quo
fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica na demonstração da confusão patrimonial, conforme demonstrado acima, e não exclusivamente na conduta da executada de recusar a indicação de bens.

A decisão está claramente fundamentada nos requisitos do artigo 50 do Código Civil, especialmente na confusão patrimonial caracterizada pela apropriação pelos sócios de ativos essenciais à atividade empresarial, enquanto a pessoa jurídica permanece desprovida de bens.

Ademais, ao contrário do alegado pelo Recorrente, a decisão agravada não se baseou em presunções, mas em indícios concretos e objetivos de confusão patrimonial, devidamente demonstrados nos autos.

Nesse contexto, presentes os requisitos legais, é cabível a inclusão dos sócios no polo passivo do Cumprimento de Sentença, a fim de viabilizar a constrição de seu patrimônio por meio de pesquisa de ativos, conforme determinado na decisão agravada.

Quanto ao pedido de condenação do Recorrente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, não merece prosperar.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual, consubstanciado na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, deduzir defesa contra texto expresso de lei, opor resistência injustificada ao andamento do processo ou praticar ato atentatório à dignidade da justiça.

No caso, embora o Recurso não mereça provimento, as teses nele deduzidas situam-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não se vislumbrando a presença de dolo processual ou má-fé.

Por essa razão, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026